Tribunal: TJSP
Processo: 2268472-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que negou a homologação de plano. Agravo de instrumento das recuperandas.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Previsão de pagamento dos credores trabalhistas mediante a

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que negou a homologação de plano. Agravo de instrumento das recuperandas.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Previsão de pagamento dos credores trabalhistas mediante a entrega de Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI's relativos à venda de UPI, cujo pagamento será realizado em 84 parcelas ao longo de 7 anos. Impossibilidade. Ainda que se admita, em tese, o pagamento dos créditos mediante dação de bens em pagamento (art. 50, IX, Lei 11.101/2005), e se aceite, ainda para argumentar, que os CRI's sejam bens para os efeitos legais, o extenso prazo para sua liquidação infringiria o disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005. Enunciado no 1 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, segundo o qual "[o] prazo de 1 um ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro". Tal expediente infringiria também a C.L.T., cujo art. 463 determina que salários se pagam em moeda corrente.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento de que se conhece em parte e a que, nessa parte, se nega provimento.